Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714073-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão de ID: Num. 35002693 - Págs. 209/213, proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do agravante. Em suas razões recursais de ID: Num. 35002683, a Defesa sustenta que a r. decisão encontra-se carente de fundamentação, visto que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Relata que o agravante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP. Afirma, contudo, que a denúncia é desconexa e que as provas não são suficientes para levar o recorrente ao Júri popular, devendo ser desclassificado o delito para o crime de lesão corporal de natureza leve. Salienta, por fim, que o agravante é o maior responsável pela renda do lar. Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para determinar a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da eventual liminar concedida. É o relatório. DECIDO: Depreende-se dos autos que a Defesa interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado. O Agravo de Instrumento é recurso próprio do Processo Civil (art. 1.015 do CPC), sendo apenas cabível para impugnar decisões proferidas na seara penal em casos bastante específicos, como decisões denegatórias dos recursos especial e extraordinário, sendo admitido pela doutrina e pela jurisprudência contra as decisões interlocutórias em processos relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Lei Maria da Penha. Desse modo, as decisões interlocutórias no processo penal são, em regra, irrecorríveis, com exceção das previstas no art. 581 do CPP, impugnáveis por meio do Recurso em Sentido Estrito e pelas ferramentas previstas em leis especiais ou regimentos de Tribunais. Contudo, a hipótese dos autos também não está contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP. O correto seria a impugnação da r. decisão por meio de Habeas corpus, ação de natureza constitucional destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, o que inviabiliza o prosseguimento deste recurso ora interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Transcorrido o prazo, arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 6 de maio de 2022 15:43:10. ROBSON BARBOSA Desembargador